Tribunal: TJSP
Processo: 2143178-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a proposta de arrematação parcelada do imóvel de matrícula no 75.000 do 1o CRI de São José dos Campos, em 2a praça, realizada por leilão eletrônico – alegação de que a proposta deveria ter sido ofertada "até o início do 2o leilão" nos termos do art. 895, II do CPC – agravante não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a proposta de arrematação parcelada do imóvel de matrícula no 75.000 do 1o CRI de São José dos Campos, em 2a praça, realizada por leilão eletrônico – alegação de que a proposta deveria ter sido ofertada "até o início do 2o leilão" nos termos do art. 895, II do CPC – agravante não se insurgiu quanto aos termos do edital no momento oportuno – edital previa a possibilidade de proposta de parcelamento do valor da arrematação apresentada dentro do período do segundo leilão, nos termos do AI 2132770-30.2017.8.26.0000 – o fato de as propostas de pagamento parcelado terem sido realizadas durante o leilão não trouxe qualquer prejuízo ao agravante – inexistência de lance para pagamento à vista – magistrado de 1o grau decidiu pela proposta parcelada mais vantajosa, nos termos do § 8o do art. 895 do CPC – precedentes – decisão mantida.

Resultado: agravo desprovido.